Tribunal: TJDFT
Processo: 0709372-96.2019.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0709372-96.2019.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: RENATO TOMITA HAMA IMPETRADO: JUIZO DA VARA DE AÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO DF D E S P A C H O Diga o impetrante sobre o retorno dos autos do Superior Tribunal de Justiça, atualizando-se o estado da causa na qual proferida a decisão atacada neste Mandado de Segurança, no prazo de 10 (dez) dias. Após, conclusos. Intime-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator